Tribunal: TJPA
Processo: 0026906-45.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026906-45.2014.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL

APELADO: MICHELLE LARRAT OLIVEIRA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. AGRESSÃO VERBAL PRATICADA POR FUNCIONÁRIA PÚBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADE. CONDUTA ILÍCITA COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM ARBITRADO PROPORCIONAL. MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
É do autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, a teor do disposto no art. 333 , I , do Código de Processo Civil .

2.
Na hipótese dos autos, foram comprovados os fatos descritos na inicial no sentido de que a autora foi vítima de agressão verbal
praticada
por
servidor

público
municipal e que dela tenha sofrido abalo moral e psicológico lesões corporais, logo aprocedência do pedido indenizatório é a medida que se impõe.

3.
Entendo que o valor da indenização arbitrada pelo juízo a quo a título de indenização por danos morais encontra-se dentro dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantido integralmente.

4.
No que concerne aos honorários advocatícios, fica ratificada a condenação da parte ré a pagar honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, haja vista que, a verba honorária deve remunerar com dignidade o labor do profissional do direito, do processo em cotejo com os parâmetros estabelecidos nos §§ 3.º e 4.º do art. 20 do CPC/73, devendo a parte vencida arcar com o ônus da condenação.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de março de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre o recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Capital, que julgou procedente o pedido formulado pela autora, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
movida por MICHELLE LARAT OLIVEIRA DE MIRANDA, condenando o Município apelante a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, sobre cujo valor deverá incidir juros de mora, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, a partit do evento danoso, isto é 10/02/2014 e correção monetária pelo IPCA-E, a contar da publicação da decisão..

Na inicial (ID. 12554228 – págs. 03/), a autora informa que no dia 10/02/2014 dirigiu-se até o Cadastro Sincronizado da Prefeitura Municipal de Belém, localizado no Espaço da Palmeira, na rua Senador Manoel Barata, onde também funciona a 15ª Junta de Serviço Militar de Belém, para obter informação se o Certificado de Alistamento Militar de seu filho já estava pronto.

Relata que ao dirigir-se ao balcão para obter tal informação, foi constrangida pela servidora daquele órgão que estava fazendo atendimento – senhora LENITA DA SILVA MORAES, que, além de se recusar a prestar a informação solicitada, disse mais, que estava ali para atender os rapazes que estavam ali nas duas filas e, ato contínuo, passou a proferir palavras ofensivas, injuriando a autora chamando-a de “DIABO” e outros impropérios que foram ouvidos pelas demais pessoas que ali estavam aguardando atendimento.

Ressalta que, apesar de ter sido ofendida e humilhada diante de um grande número de pessoas que aguardavam atendimento, em momento algum revidou as ofensas proferidas pela servidora.

Aduz que que fez um Registro de Ocorrência na Seccional do Comércio e, em razão do abalo moral sofrido em razão do constrangimento a que foi exposta pela servidora pública, requereu indenização equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos.

O juízo
a quo
julgou procedente a demanda, em sentença de ID. 2554231 - Págs. 01/08, cujo dispositivo se deu nos seguintes termos:

“Diante das razões expostas, julgo procedente os pedidos e condeno o Município de Belém a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três) mil reais, à título de danos morais, cujo valor deverá incidir juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a partir do evento dnosos, isto é 10/02/2014 (Súmula n. 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E (STF – RE nº 870.947/SE, tema n° 810) a contar da publicação da decisão (Súmula nº 362/STJ).

Condeno o Réu, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10 % (dez) por cento do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º . Determino que seja procedida a sucessão processual do autor , I, do CPC.

(...)

P. R. I.

Belém, 02 de maio de 2019.

MARISA BELINI DE OLIVEIRA

Juíza de Direito respondendo Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial”

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de Apelação (ID. 2554232 - Pág. 01/05), sustendo, em apertada síntese, a não ocorrência da conduta lesiva que venha resultar em condenação por danos morais, mas sim mero incômodo em situação específica na qual o servidor público indicado como autor da suposta ofensa estava atendendo outras pessoas , no caso jovens maiores de idade para alistamento militar e, como a autora não se enquadrava no caso específico do atendimento em questão, resultou em “mero atendimento ríspido” em decorrência do estresse no cotidiano da atividade laboral.

Ressalta que a prova testemunhal deixou claro que o atendimento era específico e aduz que, como a autora não se enquadrava no perfil, o fato gerou desconforto e desequilíbrio na rotina de atendimento.

Alternativamente, se a Turma julgadora entender que realmente houve o suposto dano moral, requer a diminuição do valor arbitrado.

A autora apresentou contrarrazões (ID. 2554233 – págs. 01/07), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Nesta instância, o Órgão Ministerial deixou de se manifestar (Id nº 2580721).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

2. DO MÉRITO

O Município de Belém alega em suas razões recursais, a não ocorrência da conduta lesiva que venha resultar em condenação por danos morais, mas sim mero incômodo em situação específica na qual o servidor público indicado como autor da suposta ofensa estava atendendo outras pessoas , no caso jovens maiores de idade para alistamento militar e, como a autora não se enquadrava no caso específico do atendimento em questão, resultou em “mero atendimento ríspido” em decorrência do estresse no cotidiano da atividade laboral.

Pois bem, não merecem prosperar as alegações do ora apelante.

Nos termos do artigo
186
do
Código Civil
, o direito à indenização por danos morais somente é cabível quando houver efetiva violação à honra da parte.

Embora o dano moral não necessite de comprovação, a pretensão indenizatória deve estar fundamentada em fatos presumivelmente capazes de gerar um abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor ou que seja potencialmente lesivo à honra objetiva ou subjetiva da parte.

Com efeito, segundo assentado na doutrina e na jurisprudência, somente deve ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico do indivíduo.

Sobre o tema, convém repetir as palavras do /desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in “Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Ed. Malheiros, pág. 94,
in verbis
:

...”Enquanto o dano material atinge o patrimônio, o dano moral atinge a pessoa.
Este último é a reação psicológica que a pessoa experimenta em razão de uma agressão a um bem integrante de sua personalidade, causando-lhe vexame, sofrimento, humilhação e outras dores de espírito
”. Grifei

Consoante se infere dos autos, em especial as provas testemunhais, ouvidas na audiência de instrução e julgamento na data de 10/05/2017, todas foram unanimes em declarar em juízo que a servidora pública que trabalhava no local e era responsável por receber os documentos, além de se negar a prestar informações a autora, teria ainda dito que ela se afastasse utilizando a seguinte expressão: “
não vou dar informação nenhuma, só quando chegar a sua vez você saberá e sai pra lá seu Diabo
”. As testemunhas ainda afirmaram que, a referida servidora, já tinha entrado em conflito com várias pessoas que buscavam informações e a mesma, sempre de forma agressiva, se negava em prestar.

Assim sendo, na hipótese em julgamento, ao contrário do que sustenta o apelante, não me parece “mero atendimento ríspido” por parte da servidora que presta um serviço público, “negar atendimento” e chamar um administrado de “diabo”. Trata-se de forma vexatória, humilhante, que ultrapassou os limites da urbanidade e, principalmente, em total desarmonia com a essência da função pública.

Exige-se de todas as pessoas civilizadas o dever de urbanidade um com os outros e, mais ainda, dos servidores públicos que, muitas vezes esquecem a essência de sua função e da sua condição.

Demais disso, é bom ter bem claro que servidor público não realiza “favor”, mas, sim, cumpre obrigações naturais do cargo que ocupam, prestam serviços públicos. Portanto, devem tratar os administrados da forma educada e compatível com o cargo que ocupam, quando questionados, bem como, quando solicitados para cumprir obrigações.

Nesse sentido, podemos exigir dos servidores urbanidade no tratamento com o público, não apenas por uma questão de educação, mas sim por uma questão de direito, com fundamento no Art.
116
da Lei
8112
/90 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Pode ser aplicado subsidiariamente as normas estaduais e municipais) que informa:

Art. 116. São deveres do servidor:

V - atender com presteza:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo;

XI - tratar com urbanidade as pessoas;

Diante de tais considerações, de uma simples leitura dos autos, é possível constatar a absoluta desproporção entre a resposta da servidora pública ao questionamento dirigido a ela pela autora.

Assim sendo, ao contrário da tese encampada pelo réu/apelante, da ocorrência de mero dissabor, a exposição da autora à situação vexatória acarretou inequívoco abalo moral à autora.

Dessa forma, entendo correta a r. sentença, ao condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a conduta reprovável da servidora pública teve consequências que ultrapassam a normalidade, causando na Autora situação vexatória e humilhante que implicaram em abalo à sua integridade psicológica

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto de julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO PRATICADA POR SERVIDOR PÚBLICO DA GUARDA MUNICIPAL. PROVA ORAL DOS FATOS ALEGADOS PELO DEMANDANTE. PRECEDENTES DA CORTE ESTADUAL. 1.
Dano moral, à luz da Constituição atual, nada mais é do que a violação do direito à dignidade, ou seja, o direito à honra, à imagem, ao nome, à intimidade, à privacidade, bem como qualquer outro direito da personalidade, estão englobados no direito à dignidade da pessoa humana, princípio consagrado pela nossa Carta Magna.
2.
Danos morais são lesões sofridas pela pessoa, atingindo não o seu patrimônio, mas os aspectos íntimos de sua personalidade. 3. Comprovada a reprovabilidade da conduta do agente da apelante, os danos morais sofridos pelo apelado merecem ser imediatamente reparados, em atendimento ao caráter pedagógico da medida
. 4. Precedentes jurisprudenciais. 5. Desprovimento do recurso, por ato do relator na forma autorizada pelo artigo 557 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00151582020058190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 9 VARA FAZ PUBLICA, Relator: LETICIA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 04/04/2007, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2007). Grifei.

- No que tange ao
quantum
indenizatório devido à título de danos morais, entendo que a r. sentença também deve ser mantida. Vejamos.

A indenização por danos morais tem por finalidade a prestação pecuniária como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte ofendida, a reprimenda à parte ofensora e a prevenção à reiteração da prática de atos semelhantes.

Assim, cabe ao magistrado pautar sua avaliação observando a extensão do dano experimentado, as condições pessoais das partes envolvidas e o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento.

No caso em comento, tenho por evidenciado o objetivo da servidora pública em atingir a autora, ao optar pela utilização de expressões agressivas e totalmente injustificadas já que a autora em nenhum momento revidou as referidas agressões verbais.

Assim, atenta às peculiaridades do caso concreto, especialmente quanto à conduta da causadora do dano, a repercussão dos fatos e a natureza do direito subjetivo fundamental violado, entendo que deve ser mantido o quantum indenizatório arbitrado na r. sentença.

Quanto aos honorários advocatícios assim estabelece o § 11 do art. 85 do CPC/2015:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (grifou-se)

Nesse sentido, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC, majoro o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, e nego-lhe provimento, para manter integralmente a sentença do juízo a quo, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 09/03/2020